Tribunal: TJDFT
Processo: 0702212-61.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA. SENTENÇA INTEGRALIZADA. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO ESPECÍFICA. COBRANÇAS ADMINISTRATIVAS.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. A prestação jurisdicional deve ater-se ao pedido, consoante dispõe o princípio da congruência, disposto no artigo supracitado, sob pena de ofender o contraditório, a imparcialidade do juízo e a igualdade processual entre as partes. Preliminar de julgamento citra petita ex officio.
2.1. Embora reconhecido o julgamento citra petita, o artigo 1.013, § 3o, III, do CPC, permite o julgamento da causa, nos casos em que presentes os elementos suficientes ao deslinde da controvérsia, por aplicação da teoria da causa madura. Sentença integralizada.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o direito à prestação de contas do devedor fiduciário não pode ser perquirido em ação de busca e apreensão, devendo ser ajuizada ação específica de prestação de contas. Precedentes.
5. As cobranças de tarifas administrativas, tais como tarifa de avaliação, de cadastro e incidência de IOF válidas, porquanto foram devidamente discriminadas no contrato, com a ciência do devedor fiduciário. Precedentes.
6. Negou-se provimento ao recurso.